Tribunal: TJDFT
Processo: 0717000-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Processo : 0717000-97.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão no id. 155459965 nos autos de origem, por cópia no id. 46377541 destes autos, na qual o juízo originário nada proveu quanto aos pedidos no id. 153951837 da ação de inventário em curso, nos quais a inventariante reiterou a venda antecipada de imóvel e o pagamento do ITCMD ao final do processo. Fundamentou o juízo a quo que a “questão da venda antecipada da cota de 50% do imóvel financiado arrolado à partilha, bem como da necessidade da quitação prévia do ITCMD já foi decidida por meio da decisão irrecorrida de ID 147977145”. No presente recurso, a agravante pugna pela modificação da decisão “para que ocorra a venda do imóvel fruto da ação de partilha, gerando para tanto a necessidade de recolhimento do ITCMD tão somente ao final do processo”. Sem contraminuta. É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Embora recepcionado inicialmente o recurso, em melhor análise verifico que não é caso de conhecimento. A decisão agravada determinou a intimação da inventariante para: “1) esclarecer se o imóvel encontra-se quitado. E nessa hipótese, anexar certidão de matrícula atualizada (expedida há menos de 30 dias); 2) indicar se todos os herdeiros, bem como a meeira concordam com a venda antecipada da cota de 50% do bem, caso esteja quitado, devendo comprovar documentalmente as anuências”. Nada foi decidido acerca das questões postas em análise neste agravo, exatamente porque outrora analisada. Vejamos, a propósito, a decisão prolatada no id. 147977145 dos autos no juízo de origem: [...] A inventariante requereu a venda do bem arrolado à partilha, bem como o recolhimento do ITCMD após a conclusão do processo (ID 146689918). Desnecessária a intervenção do Ministério Público, porquanto inexiste interesse de parte menor ou incapaz. É o relatório. Decido. Registre-se que a dispensa do ITCMD para fins de inventário diz respeito tão somente ao rito do Arrolamento Sumário. Todavia, o presente procedimento de inventário tramita sob o rito solene, de forma que a comprovação da regularidade tributária, especialmente a quitação do ITCMD, deve ser comprovante anteriormente ao julgamento da partilha, consoante art. 654 do Código de Processo Civil. No mais, o único bem arrolado à partilha configura a fração de 50% sobre um imóvel financiado com garantia de alienação fiduciária (ID 125074917), razão por que descabido o pedido de venda antecipada. Ainda, eventual dissolução de condomínio somente é possível após o julgamento da partilha, por meio da ação cabível dirigida ao Juízo Cível competente, razão por que indefiro os pedidos formulados pela inventariante. Dessa feita, intime-se a inventariante, EM ÚLTIMA OPORTUNIDADE, para anexar o comprovante de recolhimento do ITCMD ou o ato de isenção, sob pena de remoção. Prazo: 20 (vinte) dias. Tratando de processo de inventário, a decisão acima transcrita sujeitava-se ao agravo de instrumento, como previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Por outro lado, a lei dispõe que nenhum juiz decidirá novamente as questões decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505 do CPC), sendo vedado à parte discutir no curso do processo as matérias analisadas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). Não soa ruim relembrar, todavia, que o atual ordenamento jurídico possui três procedimentos que regulam e materializam a sucessão causa mortis, a saber: o inventário e partilha solenes (art. 615 a 658 do CPC); o arrolamento sumário (art. 659 a 663 do CPC); o arrolamento simples ou comum, caso o valor da herança seja inferior a 1.000 salários mínimos (art. 664 e 665, do CPC). Além desses, é possível o inventário extrajudicial (art. 610, §§ 1o e 2o, do CPC). Na regra contida no art. 192 do CTN, “Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”. E o Superior Tribunal de Justiça assentou no Tema Repetitivo 1.074 a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN” (grifado) O entendimento adotado para o arrolamento sumário até se aplica ao arrolamento comum, quanto à desnecessidade de comprovar a prévia quitação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, porquanto idêntica a disciplina legal. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.703.598/DF, Rel Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023; APC 0005957-76.2015.8.07.0004, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 22/3/2023. O feito, contudo, trata de inventário solene. Não bastasse, a agravante limitou-se a insistir na dispensa de recolhimento prévio dos tributos, sem expor qualquer razão quanto ao outro fundamento da decisão, frise-se preclusa, de que o único bem arrolado à partilha configura a fração de 50% sobre um imóvel financiado com garantia de alienação fiduciária, razão por que seria descabido o pedido de venda antecipada, além de que a dissolução de condomínio somente seria possível após o julgamento da partilha, por meio da ação cabível dirigida ao juízo cível competente. Destarte, não estivesse preclusa a primeira decisão, o recurso não atenderia o princípio da dialeticidade, o qual consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar o recurso com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. Assim, a mera apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Ante o exposto, não conheço do recurso. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator